Tribunal: TCU
Processo: 020.272/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação da equipe de auditoria em razão do não atendimento injustificado de requisição de documentos por parte do Prefeito do Município de Caxias/NA, bem como do Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Administração Fazendária de Caxias/MA.

Inteiro teor:
Acórdão 210/2026-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2540/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 29/10/2025, Ata 43/2025, relativamente aos subitens "9.1." e "9.2", para neles fazer constar a fundamentação legal referente às multas aplicadas, de modo que, no subitem "9.1", onde se lê: "9.1. aplicar ao Sr. José Gentil Rosa Neto, Prefeito Municipal de Caxias/MA, multa no valor", leia-se: "9.1. aplicar, com fundamento no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, ao Sr. José Gentil Rosa Neto, Prefeito Municipal de Caxias/MA, multa no valor"; e no subitem "9.2", onde se lê: "9.2. aplicar ao Sr. Othon Luiz Machado Maranhão, Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Administração Fazendária de Caxias/MA, multa no valor", leia-se: "9.2. aplicar, com fundamento no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, ao Sr. Othon Luiz Machado Maranhão, Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Administração Fazendária de Caxias/MA, multa no valor", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.272/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Jose Gentil Rosa Neto (XXX.609.553-XX); Othon Luiz Machado Maranhão (XXX.687.103-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caxias - MA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.